Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707591-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1024, § 4o. do CPC, cabe complementação da apelação quando a sentença é modificada em razão da interposição de embargos de declaração na origem. Desse modo, manifeste-se o embargado sobre os embargos de declaração ora apresentados. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator